Tribunal: STF
Processo: HC 184315
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 572.173/RJ. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “o paciente tem problema respiratório e por isso se enquadra no grupo de risco do COVID19, conforme o artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ”. Sustenta: (i) a existência de flagrante ilegalidade sob o argumento de que “o paciente ficou 96 (noventa e seis) horas preso sem o conhecimento do juízo, sem comunicação com família e advogado”; (ii) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão processual; (iii) o excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista a “suspensão das audiências em razão das consequências do COVID-19”.
    5. A defesa pede a concessão da ordem para que seja “substituída a prisão preventiva pela prisão domiciliar ou que seja revogada e/ou relaxada a prisão preventiva do paciente [...], ou, em último caso, a revogação da prisão mediante a aplicação de uma cautelar diversa da prisão”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que as teses desenvolvidas na impetração não foram sequer enfrentadas pelas instâncias de origem (TJRJ e STJ), inclusive no tocante às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de medidas preventivas para o combate do novo coronavírus – Covid-19. Fato que impede a imediata análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de crime grave (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes). A recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
      Relator